Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719198-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: WAGNER MENDES BASTOS, FREDERICO AUGUSTO SOARES DE LIMA, RANIERI PEREIRA DE ASSIS, VANESSA LIMA PEREIRA, LARISSA LOURENCO GONCALVES ASSIS, JOAO ARCANJO FILIPE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A em face de WAGNER MENDES BASTOS E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo n. 0715672-42.2022.8.07.0009, acolheu parcialmente a impugnação cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. A parte agravante alega que há excesso de execução. Assevera que o crédito deve ser habilitado na recuperação judicial. Alega que a competência para apreciação do feito é do Juízo falimentar. Aduz que a obrigação imposta (cancelamento da hipoteca) é de competência do Banco do Brasil. Entende que o valor da multa é abusiva e enseja enriquecimento ilícito da parte credora. Ao fina, pede: o conhecimento do presente recurso e seu recebimento em ambos os efeitos, de forma a suspender os efeitos da decisão agravada no processo 0715672-42.2022.8.07.0009 , até julgamento final do recurso. Ao final, seja provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para: ii.a) a determinação de expedição da certidão de habilitação do crédito a ser apurado pela Contadoria, e, assim, a intimação do Exequente/Agravado para providenciar a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial; ii.b) reconhecer a incompetência do Juízo de Origem para a realização dos atos expropriatórios; ii.c) deferir o pedido para oficiar o Cartório de Imóveis para promover a adjudicação do imóvel, com o cancelamento do gravame hipotecário sem depender do Branco do Brasil, afastando-se a multa, por ser a única medida de justiça; ii.d) reduzir a multa diária e limitá-la, em valor muito inferior arbitrado no Juízo de origem, para não configurar o enriquecimento sem causa dos Agravados, tendo como sugestão o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitandoa em 30 dias, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa dos Exequentes/Agravados, por ser a única medida de justiça. Preparo recolhido (ID 46845414). A parte agravada foi intimada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência (ID 47158497). O prazo transcorreu in albis (ID 47674114). É o relatório. Decido. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo de origem: (i) a competência é da 1a Vara Cível de Samambaia, vez que é facultativo o acionamento do Juízo falimentar; (ii) o stay period de 180 finalizou; (iii) as astreintes foram limitadas a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). No que refere ao pedido de redimensionamento das astreintes, nota-se que a parte agravante não se desincumbiu do dever de cumprir a obrigação imposta. Além disso, a parte agravante não demonstrou ser impossível cumprir a obrigação imposta. Saliento que as demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2023 20:26:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador